Tribunal: TJDFT
Processo: 0751629-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0751629-63.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DA GRACA DE LASSALETE PEREIRA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Maria da Graça de Lassaete Pereira contra decisão do MM. Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia/DF que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado na ação de obrigação de fazer e não fazer (processo n. 0714730-39.2024.8.07.0009) proposta contra o BRB BANCO DE BRASILIA SA, na qual pleiteia a limitação dos descontos realizados em sua folha de pagamento e conta corrente. Eis a r. decisão agravada (ID da origem): “Trata-se de ação de repactuação de dívidas (artigos 104-A, 104-B e 104-C, do CDC) na qual foi formulado pedido de tutela de urgência, consistente na limitação dos descontos dos contratos de empréstimos entabulados com o requerido ao montante total de 35% dos rendimentos da parte autora. A parte juntou procuração e documentos. Os autos vieram conclusos. É o relatório. DECIDO. Dispõe o artigo 300 do CPC que a tutela de urgência será deferida uma vez presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito alegado e perigo concreto de dano ou risco ao resultado útil do processo. No presente caso, não vislumbro a presença de tais requisitos. Os elementos trazidos aos autos, neste primeiro momento, não são suficientes para trazer razoável convicção acerca da probabilidade do direito. Isto porque, conforme pacificado pelo STJ no Tema Repetitivo n.o 1.085, “são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento”. Desta forma, inexiste fundamento legal que autorize a limitação dos pagamentos mensais de empréstimos a 35% da renda total da autora, sendo que a verificação do efetivo superendividamento exige avanço ao mérito e apreciação da violação do mínimo existencial da requerente, o que será feito após a instauração do contraditório. Ainda, neste primeiro momento, não verifico a possibilidade de perecimento do direito alegado antes da instauração do contraditório ou de perigo de inutilidade do provimento jurisdicional caso indeferida a tutela requerida, de forma que a matéria merece melhor desenvolvimento no decorrer do processo. Assim, não há como acolher o pedido inicial de tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência formulado. Em análise inicial, por estarem presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, recebo a emenda à inicial de ID. 216427032. DEFIRO a gratuidade de justiça à parte autora. Anote-se. (...)” Inconformada, a autora recorre. A agravante alega que sofre descontos excessivos em sua remuneração, comprometendo mais de 50% de sua renda mensal líquida, situação que inviabiliza o cumprimento de suas necessidades básicas. Argumenta que “A concessão da suspensão dos descontos é a mais lídima justiça, haja vista a sua manutenção continuará a deteriorar o mínimo existencial da agravante." Aduz ainda que “A verba alimentar, os salários, vencimentos, subsídios e remunerações são absolutamente impenhoráveis, conforme artigo 7o, inciso X, da Constituição Federal e artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, excetuados os casos de pagamento de prestação alimentícia." A agravante apresenta planilha detalhando seus gastos mensais essenciais, no valor de R$ 3.026,00, e destaca que atualmente vive de doações de alimentos e apoio de familiares. Ao final, requer, liminarmente, a suspensão dos descontos que excedem 35% de sua remuneração líquida, fixando-os no montante de R$ 2.138,17. No mérito, pugna pela reforma da decisão interlocutória, com a limitação definitiva dos descontos em folha de pagamento e conta corrente. Dispensado o recolhimento de preparo, pois beneficiária da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido de antecipação de tutela reclamado, o que passo a fazê-lo. A pretensão da agravante é de limitar o percentual dos descontos realizados em sua conta corrente e folha de pagamento, em decorrência de diversos empréstimos bancários firmados com a instituição financeira. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.085, consolidou o entendimento de que são lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários em conta corrente, desde que previamente autorizados pelo mutuário. Contudo, reconhece-se que a liberdade contratual deve ser compatibilizada com a proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana. A legislação consumerista, especialmente após a edição da Lei no 14.181/2021, reforça o dever de prevenção ao superendividamento, assegurando práticas de crédito responsável. No caso específico da agravante, em um exame superficial que este momento propicia, verifica-se que a recorrente recebe salário bruto em torno de R$ 6.698,50 bruto e, despois dos descontos compulsórios e descontos de empréstimos consignados (6), recebe o líquido de R$ 3.020,76 (ID 214042477 da origem). Neste contexto, denota-se que não há aparentemente qualquer violação ao limite de margem consignável, inclusive, ainda tem margem livre de R$ 19,40. Logo, neste momento não há que se falar em limitação dos descontos consignados em folha. Por outro lado, ao observar os extratos bancários acostados no ID 210680031 dos autos de origem, nota-se que, mês a mês, imediatamente em seguida ao crédito do salário, o agravado desconta em conta corrente a quantia de R$ 1.451,31, referente a antecipação de salário, e ainda R$ 981,20 do BRBPARCELADO – resultando saldo em torno de R$ 1.029,58, ou seja, menos de um salário mínimo, e que neste caso, representa apenas 34% do salário líquido. Assim, sem açodamento de avançar sobre o mérito da questão, pois indevido fazê-lo neste momento incipiente, mas, com a devida vênia, desde logo é possível verificar aparente violação ao mínimo existencial e a dignidade humana. Com efeito, considerando o salário líquido da recorrente, entendo que a limitação dos descontos em conta corrente deva ser de 40% sobre o líquido, pois, guardadas as proporções, compatibiliza o direito ao crédito do agravado, ao tempo que permite preservar o mínimo existencial a agravante. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. SERVIDOR MILITAR. EMPRÉSTIMOS. LIMITAÇÃO. DESCONTOS NO CONTRACHEQUE E NA CONTA CORRENTE. AMORTIZAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. POSSIBILIDADE. RELATIVIZAÇÃO. AUTONOMIA DA VONTADE. PREPONDERÂNCIA. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. 40% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. LEI N. 10.486/2002 E LEI N. 14.131/2022. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A observância do procedimento do Superendividamento não afasta a possibilidade de se examinar a legalidade dos descontos efetuados no contracheque e na conta corrente do devedor, notadamente diante da necessidade de preservar a sua subsistência digna e a de sua família. 2. Como o devedor integra o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, a hipótese deve ser analisada na forma da Lei n. 10.486/2002, com a alteração implementada pela Lei n. 14.131/2021, de forma a limitar os descontos decorrentes de empréstimos no contracheque a 40% (quarenta por cento) da remuneração, subsídio ou proventos líquidos, sendo 5% (cinco por cento) destinados para saque com cartão de crédito ou amortização de despesas contraídas nessa modalidade. 3. No Tema n. 1085, o col. STJ, ao analisar a Lei n. 10.820/2003, que dispõe sobre as consignações em folha de pagamento dos empregados regidos pela CLT, firmou o entendimento vinculante de que o limite de percentual para esse tipo de empréstimo não se aplica àqueles debitados diretamente em conta corrente. Ocorre que a inaplicabilidade da limitação legal aos empréstimos descontados em conta corrente não pode ocasionar a privação de patrimônio mínimo suficiente à subsistência do devedor e do seu núcleo familiar, sob pena de violação ao princípio da dignidade da pessoa humana. 4. No caso, considerando que os descontos efetuados no contracheque do devedor equivalem a aproximadamente 50% (cinquenta por cento) dos seus rendimentos líquidos, bem ainda que estão sendo debitadas parcelas decorrentes de empréstimos diretamente em sua conta corrente, constata-se o alto grau de comprometimento da sua capacidade financeira, apto a caracterizar a presença cumulativa dos requisitos previstos no art. 300, caput, do CPC, a ensejar a limitação. 5. Ademais, não se pode perder de vista que a limitação dos descontos decorrentes de mútuo e de despesas com cartão de crédito não exime o devedor do adimplemento das obrigações contratadas. 6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (Acórdão 1866299, 0750412-19.2023.8.07.0000, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/05/2024, publicado no DJe: 04/06/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DESCONTO EM CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 40% (QUARENTA POR CENTO). PATRIMÔNIO MÍNIMO COMO DESMEMBRAMENTO DO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE HUMANA. LIMITAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de limitação dos descontos efetuados em conta corrente do autor ao coeficiente de 40% (quarenta por cento) de sua remuneração. 2. Os descontos procedidos na conta corrente de mutuário, oriundos de negócio jurídico de mútuo ao qual aderiu expressa e voluntariamente, não sofrem a limitação de 30% (trinta por cento) por ausência de previsão legal, nos termos do Tema Repetitivo no 1085 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. 2.1. A designação de margem para esses descontos somente pode ser estabelecida pelo titular da conta, que bem conhece sua capacidade de endividamento. 2.2. O agravante, ao celebrar negócio jurídico de mútuo bancário, com débito diretamente em sua conta corrente/salário, opta por modalidade que lhe é mais benéfica ou conveniente, inclusive por se beneficiar de encargos contratuais mais vantajosos. 3. É devida a limitação, no entanto, nas hipóteses em que o desconto diretamente na conta bancária priva o devedor de quantia mínima para sua sobrevivência. 3.1. A normatividade do princípio da dignidade humana deve impedir, assim, que o ser humano seja tratado como mero instrumento para o alcance de uma finalidade, não podendo a dívida atingir o patrimônio mínimo necessário à subsistência do devedor e seu núcleo familiar, ainda que tenha contratado voluntariamente todos os empréstimos. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1857591, 0703872-73.2024.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 20/05/2024.) In casu, ressalto que o Banco BRB sabia muito bem o quanto já estava comprometido da renda da autora/agravante a cada novo empréstimo, por isso assumiu o risco de chegar ao ponto que chegou, com quase toda a renda comprometida, o que, em tese, viola princípios fundamentais. O perigo de demora está configurado, pois a manutenção dos descontos em conta corrente, como estão a ocorrer, tem concreta capacidade de agravar ainda mais a situação financeira da agravante, comprometendo sua subsistência e da sua família. Cumpre frisar que a medida é de fácil reversibilidade, se ao final eventualmente o agravado lograr êxito. Isso posto, nesse juízo preliminar, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO LIMINAR, para determinar ao Banco Regional de Brasília – BRB que, em relação aos empréstimos para desconto em conta corrente, os limite a 40% (quarenta por cento) do salário líquido depositado. Intime-se o agravado, por Oficial de Justiça, para cumprimento da liminar, no prazo de 48 (quarenta e oito horas). Intime-se, ainda, a parte agravada para, querendo, responder o presente recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhes juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao d. Juízo a quo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de dezembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator